Tribunal: TJDFT
Processo: 0708525-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708525-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO NILDO DOS SANTOS, JOAO OLIVEIRA DA CONCEICAO, JOAO OSORIO DE SOUZA, JOAO PEDRO DOS SANTOS, JOAO REINALDO DE SOUSA MARTINS, JOAO ROCHA DA SILVEIRA, JOAO RODRIGUES DOS SANTOS, JOAO SAMPAIO ABREU, JOAO SOUSA DE OLIVEIRA, JOAO SOUSA SANTOS, JOAO SPINOLA PESSOA, JOAO TEODORO BATISTA, JOAO VITURINO DE SOUSA, JOAQUIM BARBOSA ALVES, JOAQUIM CARDOSO DE JESUS, JOAQUIM CARDOSO DE SANTANA NETO, JOAQUIM DA SILVA NETO, JOAQUIM GRIGORIO DA CUNHA, JOAQUIM HENRIQUE DE OLIVEIRA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DECISÃO 1. distrito federal interpôs o presente agravo de instrumento da r. decisão integrada por três decisões proferidas em embargos de declaração (id. 133997014, 136419216, 141179467, 147127451, autos originários), que no cumprimento de sentença proposto por JOÃO NILDO DOS SANTOS e OUTROS, acolheu parcialmente a impugnação do devedor e definiu a forma de correção do débito exequendo, in verbis: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por JOAO NILDO DOS SANTOS, JOAO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, JOAO OSORIO DE SOUZA, JOAO PEDRO DOS SANTOS, JOAO PEREIRA DOS SANTOS, JOAO REINALDO DE SOUSA, JOAO ROCHA DA SILVEIRA, JOAO RODRIGUES DOS SANTOS, JOAO SAMPAIO ABREU, JOAO SOUSA DE OLIVEIRA, JOAO SOUSA SANTOS, JOAO SPINOLA PESSOA, JOAO TEODORO BATISTA, JOAO VITURINO DE SOUSA, JOAQUIM BARBOSA ALVES, JOAQUIM CARDOSO DE JESUS, JOAQUIM CARDOSO DE S NETO, JOAQUIM DA SILVA NETO, JOAQUIM GRIGORIO DA CUNHA e JOAQUIM HENRIQUE DE OLIVEIRA. A parte exequente pleiteou o recebimento do montante R$ 808.088,40 referente ao adicional noturno, no período de março/2005 a dezembro/2008, sendo R$ 40.832,95 para JOAO NILDO DOS SANTOS, R$ 42.833,08 para JOAO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, R$ 56.721,04 para JOAO OSORIO DE SOUZA, R$ 45.415,59 para JOAO PEDRO DOS SANTOS, R$ 56.337,77 para JOAO PEREIRA DOS SANTOS, R$ 24.912,09 para JOAO REINALDO DE SOUSA, R$ 27.807,64 para JOAO ROCHA DA SILVEIRA, R$ 30.475,81 para JOAO RODRIGUES DOS SANTOS, R$ 43.579,11 para JOAO SAMPAIO ABREU, R$ 55.984,18 para JOAO SOUSA DE OLIVEIRA, R$ 14.369,80 para JOAO SOUSA SANTOS, R$ 36.992,43 para JOAO SPINOLA PESSOA, R$ 33.941,20 para JOAO TEODORO BATISTA, R$ 43.266,35 para JOAO VITURINO DE SOUSA, R$ 43.995,50 para JOAQUIM BARBOSA ALVES, R$ 45.016,45 para JOAQUIM CARDOSO DE JESUS, R$ 52.343,70 para JOAQUIM CARDOSO DE S NETO, R$ 28.597,31 para JOAQUIM DA SILVA NETO, R$ 40.285,56 para JOAQUIM GRIGORIO DA CUNHA e R$ 44.380,86 para JOAQUIM HENRIQUE DE OLIVEIRA, conforme planilhas de ID 125243404. Destacam que o título executivo deriva da ação coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001, ajuizada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública, que condenou o Distrito Federal a corrigir a base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos constantes na relação anexa à petição inicial, em referência ao período de março/2005 a dezembro/2008, de modo a pagar a diferença entre o valor devido (calculado sobre o valor da remuneração) e o valor pago (calculado sobre o valor da rubrica vencimentos, apenas). Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 131454571, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 131454593, a qual afirma que os cálculos apresentados pelos exequentes em ID 125243404 encontram-se incorretos porquanto: “1. Foi elaborado o percentual do adicional noturno recebido sobre o vencimento básico. Este indicador servirá como balizador para o cálculo do adicional noturno sobre a remuneração; 2. A partir da contribuição social foi estimado a remuneração incidente para o INSS. Este cálculo é feito com base na contribuição social, pois somente as verbas de caráter permanente do(a) servidor(a) incidem contribuição social. Rubricas como auxílios ou indenizações não tem incidência para o INSS e tem caráter transitório ou indenizatório, por isso, não devem ser considera- das na base remuneratória para o adicional noturno; 3. Por fim, foi aplicado o percentual calculado sobre a base remuneratória calculada e diminuído o produto do valor mensal já recebido.” Aduz que foi incluído nos cálculos iniciais o mês de dezembro/2008 momento em que a administração cumpriu a sentença e passou a pagar o adicional noturno com base na remuneração. Por fim, informa que foi utilizado o IPCA-E como índice de correção, sendo devida a TR, vez que o trânsito em julgado do título é anterior a promulgação da decisão em sede RE 870947. Informa o excesso de R$ 417.656,99 e como devido o montante R$ 390.431,41, sendo R$ 19.337,81 para JOAO NILDO DOS SANTOS, R$ 19.961,05 para JOAO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, R$ 27.108,50 para JOAO OSORIO DE SOUZA, R$ 21.971,25 para JOAO PEDRO DOS SANTOS, R$ 26.519,65 para JOAO PEREIRA DOS SANTOS, R$ 13.113,10 para JOAO REINALDO DE SOUSA, R$ 14.628,88 para JOAO ROCHA DA SILVEIRA, R$ 14.075,58 para JOAO RODRIGUES DOS SANTOS, R$ 20.844,88 para JOAO SAMPAIO ABREU, R$ 24.872,80 para JOAO SOUSA DE OLIVEIRA, R$ 7.561,52 para JOAO SOUSA SANTOS, R$ 19.475,50 para JOAO SPINOLA PESSOA, R$ 16.452,87 para JOAO TEODORO BATISTA, R$ 19.820,44 para JOAO VITURINO DE SOUSA, R$ 21.001,87 para JOAQUIM BARBOSA ALVES, R$ 23.044,43 para JOAQUIM CARDOSO DE JESUS, R$ 25.244,46 para JOAQUIM CARDOSO DE S NETO, R$ 13.870,38 para JOAQUIM DA SILVA NETO, R$ 20.159,65 para JOAQUIM GRIGORIO DA CUNHA e R$ 21.366,80 para JOAQUIM HENRIQUE DE OLIVEIRA, conforme planilhas de ID 131454592. Em resposta de ID 133152256, a parte exequente discorda das alegações do executado e requer a rejeição da impugnação e homologação dos cálculos iniciais. É a síntese do necessário. Decido. II – Os exequentes apresentaram pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 2010.01.1.025679-5, ajuizada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, que condenou o réu, dentre outros, ao pagamento do adicional noturno, no período de março de 2005 a dezembro de 2008. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra a base de cálculo, o termo final e o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR. Tem razão em parte. No presente caso, o cálculo da dívida deve ser realizado com a observância do disposto na sentença de ID 125242516, que não foi reformada em sede de recurso, conforme o v. acórdão n. 619928, da 3a Turma Cível (ID 125242522). Note-se que, dentre outros parâmetros, ficou determinada a correção monetária e o acréscimo de juros de mora, nos exatos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97: “Destarte, resolvo o mérito da demanda, para: a) RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO em relação às parcelas remuneratórias anteriores a 4.3.2005 (art. 269, inciso IV, do CPC); b) JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar o direito dos servidores filiados ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008 (art. 269, I, do CPC) Na fase de liquidação de sentença, por meros cálculos aritméticos (art. 475-B do CPC), os valores deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, nos exatos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.”(GRIFAMOS) Assim, não obstante a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública disposta no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), com repercussão geral, os critérios de correção monetária e aplicação dos juros de mora foram fixados na sentença transitada em julgado em 16/11/2012 (certidão de ID 125242523), restando preclusa a matéria. Ainda, o e. STF, apreciando o tema 733 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese in verbis: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”. Como se vê, diante da obrigatoriedade de observância dos critérios estabelecidos na sentença, que não foi motivo de reparo na fase recursal, nota-se que os cálculos iniciais apresentados pelos exequentes estão equivocados; uma vez que os valores foram corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E e não pela TR. Quanto a base de cálculo, verifica-se que ambas as partes utilizaram o valor do vencimento básico. A partir da contribuição social estimaram a remuneração incidente para o INSS, aplicaram o percentual apurado sobre a base remuneratória calculada e diminuíram o valor do adicional noturno já recebido. No que se refere ao termo final do cálculo, nota-se pelo trecho da sentença acima transcrita que foi determinado o pagamento das diferenças do adicional noturno referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008. Assim, os valores do adicional noturno devem ser apurados até dezembro de 2008, inclusive. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial somente para incluir o cálculo do adicional noturno referente ao mês de dezembro/2008, com base nos valores informados nas planilhas de ID 131454592 (fichas financeiras de ID 131454572), devendo seguir os critérios de correção monetária utilizados pelo DISTRITO FEDERAL, qual seja, atualização pelo índice TR com a incidência de 0,5% ao mês de juros de mora. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação.” 2. O agravante-devedor alega, em suma, que há erro material na r. decisão quanto aos juros de mora a incidirem sobre o valor, defende que se trata de questão de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, e requer a cassação da r. decisão para aplicar os juros moratórios da caderneta de poupança, e taxa Selic a partir da EC 113/21. 3. Sem preparo, diante da isenção legal. 4. O agravante-devedor foi intimado para se manifestar sobre o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que se trata de reiteração do AGI n. 740263-95.2022.8.07.0000 não admitido por decisão proferida pelo Desembargador Esdras Neves (id. 44607321), e apresentou a manifestação de id. 45663212. 5. A análise do teor do presente agravo de instrumento demonstra que se trata de reiteração do agravo de instrumento n. 740263-95.2022.8.07.0000, não conhecido por decisão do Des. Esdras Neves de 14/2/23, por ser intempestivo. 6. A questão atinente aos juros de mora, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, se sujeita à preclusão porque já foi decidida anteriormente, e o agravante-devedor não impugnou a decisão no momento oportuno, o fazendo fora do prazo. 7. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do eg. STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de decisão anterior sobre o tema impede novo pronunciamento judicial acerca da mesma matéria, inclusive as de ordem pública, em razão da preclusão. [...] 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.092.235/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021, grifo nosso) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno. Súmula n. 83/STJ. [...] 3. Agravo interno improvido." (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.289.565/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.) “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NOVO ARBITRAMENTO EM DECORRÊNCIA DA REFORMA DA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...] 4. "A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Súmula no 83/STJ" (AgInt no AREsp 1285886/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/10/2018, DJe 8/10/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.791.633/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021, grifo nosso) 8. Assim, uma vez que a questão relativa a taxa de juros de mora aplicável ao débito foi definida em decisão, impugnada pelo agravante-devedor em agravo de instrumento anteriormente interposto e intempestivo, ocorreu a preclusão do tema. A questão não pode ser mais discutida, sob pena de ofensa ao art. 507 do CPC. 9. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MONTANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. 1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. Opera-se preclusão lógica em relação ao pleito de justiça gratuita, quando a Recorrente recolhe o preparo recursal, por se tratar de conduta incompatível com o requerimento do benefício. 3. Nos termos do artigo 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Ante a manifesta intempestividade dos Embargos à Execução opostos pela Executada, reconhecida pelo d. magistrado de origem e ratificada pela instância recursal, qualquer questão neles suscitada tem a apreciação prejudicada, eis que não atendido um dos pressupostos de admissibilidade. 5. A devedora não pode pretender, neste estágio processual, discutir a existência ou não de excesso de execução, com a consequente desconstituição da penhora realizada, se não o fez da maneira adequada no momento oportuno, estando preclusa a discussão quanto ao conhecimento e à análise dos Embargos à Execução. 6. A oposição de Embargos de Declaração que visam à rediscussão de matéria já decidida anteriormente e objeto de questionamento reiterado pela parte demonstra o caráter protelatório do recurso e o consequente abuso recursal, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15. 7. Uma vez que a multa pelo caráter protelatório do recurso foi estabelecida em montante desproporcional e desarrazoado, deve ser modificada, fixando-a em consonância com o limite previsto no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15. 8. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1338949, 07303197120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MORA DO FORNECEDOR. DEMONSTRAÇÃO. ADITAMENTO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NULIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. O julgamento que afastou a prescrição já não mais pode ser revertido em razão da preclusão, e, de igual modo, o presente recurso carece de aptidão para reverter esta questão, porque definida por Tribunal de sobreposição. Tais circunstâncias, respectivamente, afetam a necessidade e a adequação do apelo, desdobramentos do interesse recursal, e, por esse motivo, a irresignação relativa à prescrição não pode ser conhecida. 2. A partir do acervo documental constante dos autos, conclui-se que, já estando em mora a construtora, compeliu a parte consumidora a subscrever termo de aditamento contratual prevendo a quitação de instrumento de confissão de dívida para que o imóvel pudesse ser a ela disponibilizado, o que evidencia a abusividade desse ajuste. 3. São nulas de pleno direito, porque abusivas, as cláusulas contratuais que colocam o consumidor em situação de desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, na forma dos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Uma vez caracterizada a mora da construtora no caso concreto, a justificar a promoção da demanda judicial, deve ser considerada a data da citação como termo inicial para incidência dos juros de mora, sendo esta a regra geral prevista no artigo 405, do Código Civil. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.” (Acórdão 1325416, 07142339320178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) 10. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 11. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 12. Intimem-se. 13. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 16 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora